Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703091-88.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ZENUZIA CHAVES ROCHA RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido voltado à conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, sob a alegação de vício de consentimento, bem como restituição de valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, apto a ensejar sua conversão em contrato de empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se há fundamento para restituição de valores descontados e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado é modalidade válida e prevista na Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015, que admite o financiamento do saldo devedor mediante desconto mínimo em folha de pagamento, sendo inaplicáveis as exigências do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira é regida pelo CDC, nos termos da Súmula no 297 do STJ, exigindo observância ao dever de informação e transparência. 5. O ônus de provar a ocorrência de vício de consentimento recai sobre a parte que alega o defeito na manifestação de vontade, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo a apelante demonstrado a suposta irregularidade na contratação. 6. O contrato firmado, devidamente assinado pela autora, contém cláusulas expressas e destacadas, indicando claramente a modalidade de cartão de crédito consignado, inexistindo indícios de conduta ardilosa por parte da instituição financeira ou falha no dever de informação. 7. A ausência de menção ao número de parcelas e valores fixos no contrato, característica comum aos contratos de cartão de crédito consignado, deveria ter gerado desconfiança na contratante caso tivesse efetivamente compreendido tratar-se de um empréstimo consignado. 8. A autora utilizou o cartão de crédito para compras superiores ao valor mínimo de amortização da dívida, o que demonstra conhecimento das regras contratuais e afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada. 9. Não havendo irregularidade na contratação, não há fundamento para nulidade do contrato, tampouco para restituição de valores ou indenização por danos morais, pois a cobrança foi válida e não abusiva. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 2o, 3o e 52; CPC, arts. 373, I, e 489; Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdão no 1344790, 07012233520208070014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 09/06/2021. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, inciso III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que aderiu a um cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável, pensando ter adquirido empréstimo consignado com a parte recorrida. Afirma que o termo de adesão falhou no dever de informação e a induziu a erro. Alega que a presente controvérsia está diretamente relacionada ao tema 929 dos recursos repetitivos do STJ; b) artigos 39, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o acórdão impugnado, ao não reconhecer a abusividade na ausência de cláusulas de quitação, número de parcelas e soma total, torna a dívida “eterna” e aleatória, com desvantagem exagerada à consumidora; c) artigo 138 do Código Civil, argumentando que, em razão de ter sido induzida a erro, o contrato em debate deve ser anulado, com a condenação da parte recorrida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como fixação de indenização por danos morais; e d) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 39, inciso I, 51, inciso IV, e 52, todos do CDC, e 138 do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 929 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025